Tribunal: TJMT
Processo: 1037540-90.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037540-90.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALCEU RODRIGUES DA LUZ - CPF: 073.342.651-49 (AGRAVADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Mato Grosso Previdência – MTPREV contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para anular a sentença de improcedência proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. A decisão agravada reconheceu cerceamento de defesa pela não realização de prova testemunhal destinada a comprovar a alegada união estável entre o autor e a ex-servidora falecida.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a não realização de prova testemunhal, requerida para demonstrar união estável, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença de improcedência que julgou antecipadamente a lide com base apenas em provas documentais.

III. Razões de decidir

3.

A alegação de existência de união estável envolve matéria de fato que demanda a análise de elementos subjetivos e objetivos — como convivência pública, contínua e duradoura, intenção de constituir família e dependência econômica — que não se presumem e não podem ser plenamente demonstrados apenas por documentos.

4.

A produção de prova testemunhal é essencial em casos em que a documentação constante dos autos é frágil, contraditória ou insuficiente, sendo necessária à adequada formação do convencimento judicial.

5.

A supressão indevida da fase instrutória, quando há requerimento de prova pertinente e relevante, caracteriza cerceamento de defesa e compromete a validade da sentença, nos termos do devido processo legal.

6.

A decisão agravada está em conformidade com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ao anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual para produção de prova testemunhal.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de produção de prova testemunhal, quando requerida para demonstrar união estável e os documentos apresentados são frágeis ou contraditórios, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença proferida com julgamento antecipado da lide.

2.

O reconhecimento judicial de união estável exige análise de elementos fáticos que não se presumem e demandam instrução probatória adequada.

3. A decisão que anula sentença por cerceamento de defesa preserva o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, interposto por Mato Grosso Previdência – MTPREV, contra a decisão monocrática que proveu o recurso de apelação interposto por Alceu Rodrigues da Luz e anulou a sentença de improcedência proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, sob o fundamento de cerceamento de defesa, em razão da ausência de produção de prova testemunhal destinada à comprovação de união estável entre o autor da ação e a ex-servidora falecida.

A parte agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, pois a sentença recorrida foi proferida em estrita observância ao Código de Processo Civil, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida. Argumenta que não houve supressão indevida da fase instrutória, tendo o juízo de origem corretamente aplicado o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, diante da suficiência das provas documentais constantes dos autos.

Defende que a produção de prova testemunhal, no caso concreto, seria incabível e meramente protelatória, uma vez que as declarações pós-morte apresentadas pelo autor não encontram respaldo em elementos objetivos que demonstrem a alegada convivência pública e duradoura, como fotografias, comprovantes de residência conjunta ou despesas compartilhadas. Ressalta, ainda, a existência de contradições entre a narrativa inicial, que afirma ter sido a relação mantida em segredo por dez anos, e os depoimentos testemunhais que indicam convivência pública desde 2015.

Alega que o magistrado é o destinatário da prova e possui discricionariedade para indeferir diligências inúteis ou desnecessárias, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento. Invoca precedentes jurisprudenciais que afastam a alegação de cerceamento de defesa em hipóteses semelhantes, reafirmando o princípio do livre convencimento motivado do juiz.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática agravada, para que seja restabelecida a sentença de improcedência proferida pelo juízo de primeiro grau
.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal consiste na discussão sobre a existência ou não de cerceamento de defesa na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte ao agravado, Alceu Rodrigues da Luz. A decisão monocrática agravada anulou essa sentença sob o fundamento de que a ausência de produção de prova testemunhal teria impedido a adequada comprovação da alegada união estável entre o autor e a ex-servidora falecida, configurando cerceamento de defesa. Em sentido contrário, o agravante MTPREV sustenta que o juízo de origem agiu corretamente ao julgar antecipadamente a lide, com base na insuficiência e contradição das provas documentais apresentadas, sendo desnecessária e protelatória a produção de prova testemunhal. Assim, o cerne da controvérsia reside na necessidade ou não de dilação probatória para o reconhecimento da união estável e, por consequência, do direito à pensão por morte.

A sentença de primeiro grau expressamente consignou:

Não há necessidade de dilação probatória no presente caso, porquanto o cerne da questão é unicamente de direito
. Sendo assim, o magistrado julgará antecipadamente o pedido, nos moldes do art. 355, I, do CPC, razão pela qual passo a análise do mérito como não há questões preliminares.

A lide dos autos reside em torno da existência ou não da união estável.

A união estável é reconhecida pela Constituição da República como entidade familiar e goza de proteção estatal, nos termos do art. 226, § 3o, da Constituição Federal.

No âmbito infraconstitucional, o Código Civil, ao versar sobre o Direito de Família, estabelece que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (art. 1723 do Código Civil). E nos termos do art. 1.723 do Código Civil, a existência de uma união estável pressupõe a coexistência de uma convivência pública, contínua e duradoura entre as pessoas.

Por conseguinte, somente se verificada a conjunção dos elementos subjetivos desejo de constituir família e relacionamento afetivo recíproco com os elementos objetivos -convivência contínua, pública e duradoura, deverá o Poder Judiciário, se assim provocado, reconhecer, para todos os fins de direito, a entidade familiar já existente de fato, inclusive para garantir a tutela integral da dignidade das pessoas que integram tal instituição.

No caso em tela, o autor anexou como prova da união estável a declaração de duas testemunhas pós mortem. Ocorre que, a prova deve ser corroborada com outras provas.

O autor não anexou nenhum outro documento que corrobore com as declarações das testemunhas que demonstre vida comum, como por exemplo, fotos, comprovante de pagamento, de residência, do período da suposta união.

Destaca-se ainda que o teor da declaração de ID. 96600614, é contraditório com a própria inicial, pois o autor declara que mantiveram a relação em segredo por dez anos, como as testemunhas podem dizer que a relação era pública e notória desde o ano de 2015?

Outrossim, o documento de ID. 96600603, referente as declarações de Iraydes do Amaral ao Ministério Público em 19/01/2019, esta aduz que ele conhecia o autor há dez anos e que não tinha nada com ele e que ele começou a frequentar sua casa há aproximadamente dois anos. E no documento de ID. 96600602, referente a audiência de 13 de dezembro de 2018, a mesma aduz que morava com a filha e estava até a data da audiência sob a curatela de Maryhelvia Amaral Pinheiro de Paula.

Assim, diante da precariedade da prova, impossível o reconhecimento da união estável.
(Id. 308036389).

Ocorre que mencionado entendimento não se sustenta diante da natureza eminentemente fática da alegação de união estável, que exige a análise de provas subjetivas e objetivas, relativas à convivência, à publicidade da relação, ao
animus
de constituição de família, à coabitação e à dependência econômica. Esses elementos não se presumem e tampouco se extraem, exclusivamente, de documentos, especialmente quando estes não são robustos ou apresentam contradições – como, aliás, reconhecido pelo próprio juízo de origem.

A produção de prova testemunhal é, nesse contexto, fundamental para o esclarecimento dos fatos, sobretudo diante da ausência de documentos conclusivos e da complexidade envolvida em relações familiares informais, muitas vezes privadas e reservadas por escolha das partes envolvidas.

Logo, a supressão indevida da fase instrutória, quando requerida prova essencial à parte, configura cerceamento de defesa e vicia a sentença, atraindo sua nulidade. Nesse sentido:

[...]
O julgamento antecipado do feito, sem facultar à Apelante a produção da prova pleiteada, para possibilitar o esclarecimento dos pontos controvertidos, visando à formação da convicção do julgador, impede o exercício do direito de ampla defesa, constitucionalmente garantido, configurando vício de atividade do Julgador.

(TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Recurso de Apelação no 0035642-40.2014.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 15 de julho de 2019, publicado no DJE de 15 de outubro de 2019).

Diante desse cenário, verifica-se que a decisão monocrática agravada está em consonância com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ao reconhecer que a matéria controvertida demanda instrução probatória adequada, especialmente diante da alegação de união estável, cuja comprovação exige análise de elementos subjetivos e objetivos que não se presumem nem se demonstram exclusivamente por documentos frágeis e contraditórios. Ao determinar o retorno dos autos à origem para produção de prova testemunhal, a decisão preserva o devido processo legal e assegura que o julgamento se dê com base em um conjunto probatório completo, evitando vícios que comprometam a validade da sentença. Trata-se, portanto, de medida acertada e necessária para garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025